Tribunal: STF
Processo: HC 87297
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO PENAL. Originária. Prova. Testemunhas de acusação e
da defesa. Ordem de inquirição. Audiência prévia das testemunhas da
acusação. HC concedido para esse fim. Aplicação do art. 396, caput,
do CPP. Sob pena de nulidade do processo, as testemunhas da acusação
 devem ser ouvidas em primeiro lugar.